Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700781-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, denegou a segurança. O processo foi incluído na 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 25/10/2023 e término em 03/11/2023. O apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 52152318). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator